Tribunal: STF
Processo: ARE 1392309
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Anderson Willian’s Bertholi interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, manejado com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da 6ª Câmara Cível do Tribunal do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – TERCEIRO INTERESSADO – AÇÃO DECLARATÓRIA – RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO ATO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA EMBARGADA – CIENCIA INEQUIVOCA DO EMBARGANTE SOBRE O JULGAMENTO DA APELAÇÃO - IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA PELO EMBARGANTE - PRECLUSÃO DESTE RECURSO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – NÃO CONFIGURADO – EMBARGOS REJEITADOS. -Caracterizada a preclusão, inadmissível a arguição de nulidade, por vicio de citação, quando não configurado o litisconsórcio passivo necessário, o que evidencia a manobra conhecida no meio jurídico como ‘nulidade de algibeira’, que consiste em estratégia da parte exercer seu direito em momento posterior, quando melhor lhe convier, razão pela qual devem ser rejeitados os embargos declaratórios. ”



    Sustenta o recorrente violação do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.



    Pleiteia que seja declarada a “nulidade no acórdão proferido pela C. 6ª CACIV do Eg. TJ/MG, bem como de todo o processo de autos n° 5004242-17.2015.8.13.0433, desde a sua origem, por violação da garantia constitucional/fundamental do contraditório projetado pela inexistência de pressuposto essencial ao desenvolvimento válido do processo, a saber, ausência de citação do recorrente para formação de litisconsórcio passivo necessário, na esteira do entendimento pacífico da jurisprudência pátria”. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu pela caracterização da preclusão dos embargos de declaração com base nos seguintes fundamentos:



    “O embargante, na condição de terceiro interessado, opôs embargos declaratórios ao acórdão que rejeitou os primeiros embargos declaratórios, então opostos pela ré, Unimontes.



    Alega a nulidade do processo, por ausência de sua citação na condição de litisconsorte passivo necessário, sustentando que a decisão tomada na apelação cível nº 1.0000.16.008627-8/002, que declarou ‘a nulidade do ato administrativo que determinou a desclassificação da autora’, influenciou diretamente no resultado já homologado do certame, vindo a atingir a esfera jurídica do embargante, nomeado e empossado desde 20/09/17.



    No entanto, tal matéria foi alcançada pela preclusão, pois, em 25/10/19, o embargante impetrou o Mandado de Segurança nº 1.0000.19.143024-8/000 contra o resultado do julgamento da apelação nº 1.0000.16.008627-8/002, demonstrando que já tinha pleno conhecimento da presente demanda.



    Vale dizer, ao invés do ora embargante se insurgir do resultado do julgamento da apelação cível nº 1.0000.16.008627-8/002, cujo acórdão foi publicado em 30/09/2019, optou por impetrar em 25/10/2019 o mandado de segurança nº 1.0000.19.143024-8/000. 



    Para embasar sua pretensão, alega o embargante que não se operou a preclusão, por força do disposto no parágrafo único do art. 278, do CPC, que assim determina:



    Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento. 



    Com a devida vênia, tal alegação não convence, pois, no momento em que ajuizada a presente ação ordinária em 10/12/15, o embargante ainda não havia tomado posse, a qual somente ocorreu em 20/09/17, de modo que inexiste o alegado vício de ausência de citação, por não ser a hipótese, portanto, de litisconsórcio passivo necessário, eis que até então o embargante não se tratava de servidor público.



    Lado outro, é inequívoco que o embargante tinha pleno conhecimento do resultado do julgamento da apelação cível nº 1.0000.16.008627-8/002, cujo acórdão foi publicado em 30/09/2019, já que optou por impetrar em 25/10/2019 o mandado de segurança nº 1.0000.19.143024-8/000, de modo que não há dúvida que se operou os efeitos da preclusão, pois inadmissível que a matéria seja novamente apreciada no presente recurso interposto em 13/12/2019 (ordem 01), sob a alegação de omissões no julgamento dos embargos declaratórios opostos pela Unimontes (processo nº 1.0000.16.008627- 8/004).



    Destarte, caracterizada a preclusão, não é crível o embargante vir somente agora, em sede de embargos declaratórios opostos na qualidade de terceiro prejudicado, arguir nulidade do processado, o que evidencia a manobra conhecida no meio jurídico como “nulidade de algibeira”, que consiste em estratégia da parte exercer seu direito em momento posterior, quando melhor lhe convier. E, portanto, deve ser rechaçada a alegada nulidade, eis que repudiada tal prática pelos Tribunais Superiores. Confira-se:



    (...)



    Nesse diapasão, considerando que o embargante deixou de arguir a nulidade na primeira oportunidade, isto é, quando tomou conhecimento do julgamento da apelação cível, preferindo impetrar o mandado de segurança nº 1.0000.19.143024-8/000, afigura-se caracterizada a preclusão dos presentes embargos opostos contra acórdão proferido no julgamento dos embargos declaratórios da Unimontes; e considerando, ainda, que não se trata de hipótese de litisconsórcio passivo necessário, já que no momento do ajuizamento da ação ainda não havia concretizado a posse do embargante, tratando-se de mera expectativa de direito, a rejeição dos presentes embargos de declaração é medida que se impõe.” 



    Todavia, a parte ora recorrente não impugnou na petição do apelo extremo o fundamento de que “o embargante deixou de arguir a nulidade na primeira oportunidade, isto é, quando tomou conhecimento do julgamento da apelação cível, preferindo impetrar o mandado de segurança nº 1.0000.19.143024-8/000”, ficando “caracterizada a preclusão dos presentes embargos opostos contra acórdão proferido no julgamento dos embargos declaratórios da Unimontes”.



    Desse modo, incide, na espécie, o enunciado da Súmula nº 283 desta Corte, que assim dispõe, in verbis : É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles . Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.366.378/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28/4/22).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.303.699/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/5/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL. RAZÕES EXTRAORDINÁRIAS QUE NÃO SE INSURGEM CONTRA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange a todos eles. Súmula 283/STF. Agravo regimental não provido” (RE nº 408.184/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 30/9/05).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL NÃO RECORRIDO. CONHECIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange a todos eles. Matéria expressamente esclarecida no acórdão recorrido. Vícios no julgado. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados” (RE nº 162.926/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 4/4/03).



    Ademais, ressalte-se que este Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado no sentido de que discussões estritamente processuais, como no presente caso, que trata de preclusão, estão afetas ao ordenamento infraconstitucional, não ensejando a interposição de recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO PROCESSUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O mero equívoco da parte ao nomear o recurso, na hipótese, não impede o seu conhecimento. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a questão relativa à verificação da preclusão das matérias suscitadas pelas partes, na origem, não alcançam status constitucional, haja vista que sua solução não prescinde da análise da legislação processual pertinente. 3. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo interno, o qual se nega provimento” (RE nº 802.009/SP-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 6/11/2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Preclusão. Ocorrência. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A Corte de origem assentou que “não se pode pretender, em sede de embargos à execução fundado em sentença judicial transitada em julgado, a rediscussão de matérias que deveriam ter sido suscitadas na ação de conhecimento”. 2. A discussão acerca da ocorrência ou não da preclusão não prescinde do exame do conjunto fático probatório da causa (Súmula nº 279/STF), nem da análise da legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 832.157/MG-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 24/9/2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 848.724/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/2/2015).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de agosto de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente